Tribunal: TJSP
Processo: 1010697-51.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de máquinas. Ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. Maquinários adquiridos pelos autores que não atenderam às suas necessidades, pois incompatíveis entre si. Não comprovação. Autores que não lograram êxito em demonstrar, pelas provas oral e documental, a prática de ato ilícito pelo preposto da ré na negociação de venda e compra das máquinas, ausente

Ementa:
APELAÇÃO. Venda e compra de máquinas. Ação de indenização por danos morais, julgada improcedente. Maquinários adquiridos pelos autores que não atenderam às suas necessidades, pois incompatíveis entre si. Não comprovação. Autores que não lograram êxito em demonstrar, pelas provas oral e documental, a prática de ato ilícito pelo preposto da ré na negociação de venda e compra das máquinas, ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil a ensejar o dever de indenizar o dano moral que experimentaram, ausente pedido de desfazimento do negócio com restituição das partes ao estado anterior. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o do mesmo diploma legal.